Tribunal: TJES
Processo: 5004278-49.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004278-49.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILDA BAPTISTA LOUZADA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE JULGOU IMPROCEDENTE O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA. ALEGA A ORA EMBARGANTE QUE HOUVE CONTRADIÇÃO UMA VEZ QUE O “CHAMADO” DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO INFORMA QUE O RECURSO NÃO PROVIDO FOI O DA PARTE REQUERENTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. ENTENDO PELA PROCEDÊNCIA DO PLEITO RECURSAL PARA QUE NO CHAMADO DE APRESENTAÇÃO DO ACÓRDÃO DATADO DE 14/08/2023 PASSE A CONSTAR: “CONHECIDO O RECURSO DE BANCO PAN S.A - CPNJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE) E NÃO PROVIDO”. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)